Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-78.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800282-78.2022.8.14.0095

APELANTE: LUIZ HENRIQUE A CRUZ RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGOS 147 E 148, §1º DO CP C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06, EM CONCURSO MATERIAL
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE AMEAÇA E DE CÁRCERE PRIVADO.
INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu;

2. A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
;

2.
As provas e testemunhos, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos crimes de ameaça e cárcere privado
;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ HENRIQUE A CRUZ RIBEIRO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa,
que o condenou à

pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento doa crimes previstos nos
artigos 147 e 148, §1º do CP c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06, em concurso material.

Narra a denúncia que, na data de 20/07/2022, por volta de 11h, o acusado LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO foi preso em flagrante delito pois manteve em cárcere privado a sua companheira MARIA CLEONICE DE DEUS ALVES, e os filhos dela, privando-os da liberdade, fato este ocorrido à Rua Presidente Médici, bairro do Marabazinho, neste município de São Caetano de Odivelas.

Os autos revelam que a vítima MARIA CLEONICE DE DEUS ALVES manteve relacionamento com o acusado pelo período aproximado de um ano e meio, sendo tal união marcada por brigas, agressões físicas e verbais, além de ameaças, culminando na fuga da ofendida para a cidade de Santo Antônio do Tauá.

Segundo relatado pela ofendida, após a separação ‘LUIZ procurou e ameaçou todos de sua família e quem quer que a ajudasse’, motivo pelo qual MARIA CLEONICE se viu coagida a reatar o relacionamento com o réu. A partir de então, MARIA CLEONICE passou a ser mantida pelo acusado em cárcere privado, o qual restringiu a liberdade da ofendida e de seus filhos, enteados do acusado, mediante ameaças de morte, estando as vítimas, a todo o tempo, sob a mira de foice e faca, utilizadas pelo acusado.

Os fatos chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar/São Caetano de Odivelas, mediante o recebimento de denúncia anônima, razão pela qual o Órgão de Proteção à Infância e à Juventude acionou a Polícia Militar para a verificação da
notitia criminis
, sendo ali encontrada a ofendida que logo clamou ‘ME AJUDE PELO AMOR DE DEUS NÃO AGUENTO MAIS’ e constatada a veracidade dos relatos, motivo pelo qual o acusado foi preso em flagrante delito, e as vítimas resgatadas dos malfeitos do seu algoz.

Ao detalhar os horrores vividos em cárcere privado, MARIA CLEONICE relatou que o réu fazia uso de drogas dentro da residência, na frente dos filhos da vítima e que suspeitava que ele havia cometido abuso sexual em face de sua filha MARIA ELIZA (02 ANOS), a qual relatou dores em suas partes íntimas. LUIZ HENRIQUE constantemente intimidava MARIA LEONICE para que esta não procurasse as autoridades locais, proferindo contra elas as seguintes ameaças: ‘EU TE DOU UMAS FACADAS E SAIO FORA E PRONTO’.

Nesse contexto, a vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil onde formalizou o Boletim de Ocorrência Policial nº 000093/2022.100326-5, representou criminalmente contra o acusado e solicitou medidas protetivas (ID Nº 71441970). O coordenador do Conselho Tutelar, senhor EDUARDO DA SILVA ARAÚJO esclareceu, ainda, ‘QUE de imediato tomaram através da vítima, que era agredida fisicamente junto com seus filhos; QUE o réu não deixava ninguém sair de casa; QUE o réu agredia a criança de 2 anos, onde perceberam uma lesão no rosto da criança e o adolescente de 14 anos que é deficiente, possuindo retardo mental’.

Realizando incursões na residência do acusado, a Polícia Militar logrou êxito em apreender as armas utilizadas pelo réu LUIZ HENRIQUE para intimidar as vítimas.

Em
Razões Recursais (ID 12723284 – Págs. 284/290)
, pugna a defesa do réu pela
absolvição quanto ao crime de ameaça
, sob a alegação de contradição no depoimento das testemunhas, gerando uma dúvida razoável quanto a existência do suposto crime.

Afirma o apelante que as testemunhas
não souberam descrever com riquezas de detalhes qual tipo de ameaça sofrida ou como eram as ameaças, e quanto ao suposto uso de foice e faca, ao contrário do que relata o conselheiro tutelar Eduardo Araújo, que disse que encontrou as referidas ferramentas embaixo do travesseiro e ao lado da cama, os policiais militares relataram que os instrumentos foram encontrados na cozinha.

Pugna também pela
absolvição quanto ao crime de cárcere privado
, asseverando contradições no depoimento das autoridades policias e do conselheiro tutelar, não levando a entender que que houve qualquer prática criminosa.

Por fim, requer a
revogação da prisão preventiva
, pois
para a aplicação do decreto de prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, deverá conter, no mínimo, a associação de dois fatores: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público.

Em
contrarrazões (ID 12723297 – Págs. 308/314)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
não provido
,
mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto por advogado dativo, em favor do Apelante Luiz Henrique da Cruz Ribeiro, para que seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa requer a
revogação da prisão preventiva
, pois
para a aplicação do decreto de prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública, deverá conter, no mínimo, a associação de dois fatores: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “
a
”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? A alegação de inexistência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e induvidosa, destacando-se, em especial, as palavras das vítimas que narraram os fatos de forma detalhada e reconheceram o apelante como um dos autores do crime. 2 ? O recurso de apelação é via inadequada para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que existe remédio próprio para tanto ? habeas corpus. Ademais, no caso, inexiste ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. 2 ? Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2020.01334928-16, 212.869, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06).

Ademais, anoto que os autos não demonstram qualquer ilegalidade na constrição capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Assim, julgo prejudicado o pedido, ante a inadequação da via eleita.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas dos crimes de ameaça e cárcere privado.

Pugna a defesa do réu pela
absolvição quanto ao crime de ameaça
, sob a alegação de contradição no depoimento das testemunhas, gerando uma dúvida razoável quanto a existência do suposto crime.

Afirma o apelante que as testemunhas
não souberam descrever com riquezas de detalhes qual tipo de ameaça sofrida ou como eram as ameaças, e quanto ao suposto uso de foice e faca, ao contrário do que relata o conselheiro tutelar Eduardo Araújo, que disse que encontrou as referidas ferramentas embaixo do travesseiro e ao lado da cama, os policiais militares relataram que os instrumentos foram encontrados na cozinha.

Suplica também pela
absolvição quanto ao crime de cárcere privado
, asseverando contradições no depoimento das autoridades policias e do conselheiro tutelar, não levando a entender que que houve qualquer prática criminosa.

Não é esse entendimento
, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que
as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual
, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade dos delitos de ameaça e cárcere privado, há Boletim de Ocorrência (ID 129723195 – Págs. 07/25) e o Relatório Informativo realizado por Assistente Social e Psicóloga (ID 1272307 – Págs. 82/83).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirma a vítima ouvida em juízo (transcrição da sentença):

No relatório informativo do CREAS consta relato da vítima, informando, em síntese,
que o réu a agredia e ameaçava com foice e faca, usava drogas dentro de casa, andava nu na frente de seus filhos e não lhe deixava sair. A técnica que realizou o atendimento afirma que a vítima estava extremamente abalada, chorou muito, e se mostrou aliviada por seu ex-companheiro estar preso.

A testemunha
Nilson Rabelo da Silva
, policial militar, disse
que teve conhecimento dos fatos através do conselho tutelar, que procurou a guarnição e informou a situação de que o acusado mantinha sua companheira em cárcere privado e que a ameaçava, tanto a ela quanto aos filhos, com facas e foices. Que foram até ao endereço indicado. Que quando chegaram ao local, viram o acusado no chagão e começaram a conversar com ele. Nesse momento, os conselheiros adentraram ao imóvel para conversar com a vítima. Que em determinado momento o conselheiro lhe chamou para dizer que a vítima queria relatar o que vinha acontecendo, e então a vítima relatou os fatos: que o acusado não a deixava sair da residência; que o acusado a espancava e às crianças, e ameaça com facas e foices. Que a vítima chorava muito. Que encontrou uma foice dentro da residência. Na abordagem o acusado estava normal, mas a vítima disse que ele fazia uso de entorpecentes. Que a vítima disse que as agressões e ameaças ocorriam constantemente. Que o acusado disse que trabalhava com carroça.

A testemunha
Charles Henrique Nascimento Carvalho
, policial militar, disse que
foram acionados pelo conselho tutelar, que pediu apoio e explicou sobre uma situação de violência doméstica, que a vítima teria pedido socorro. Que foram na casa do acusado, e quando chegaram lá ele estava na frente da casa e permitiu que entrassem. Que o conselheiro pediu que ele se afastasse um pouco e a vítima pediu socorro, para que lhe ajudassem, dizendo que sofria ameaças, mostrou foi foice e faca, disse que o réu usava drogas dentro de casa e andava pelado na frente das crianças. Que pegaram os objetos que ela mostrou e o conduziram à delegacia. Que a vítima narrou que o acusado fazia isso há muito tempo, a ameaçava de fazer algo pior com ela e com os familiares. Que quando chegaram no local, a vítima estava dentro da casa e a porta estava aberta. Que o réu não estava armado. Que não sabe dizer com quem ficava a chave. Que a vizinhança só ficava olhando de longe. Que o réu disse que trabalhava recolhendo coisas. Que a foice foi encontrada pelo sargento Nilson. Que o acusado não falou porque tinha uma foice em casa. Que o conselho tutelar entrou na casa e depois o sargento Nilson entrou.

A testemunha
Eduardo da Silva Araújo
, disse que
a denúncia chegou ao conselho tutelar através de denúncia anônima, inicialmente de violência sexual contra uma criança, e de que a mãe estava em cárcere privado. Que o conselho tutelar acionou a polícia militar para fazer a diligência.
Que encontraram a vítima muito assustada e chorando, e no primeiro contato ela pediu socorro. Que a polícia militar encontrou foice e faca. Que a mulher relatou que sofria cárcere privado e que o acusado andava nu dentro da casa, na frente das crianças
. Que a polícia ouviu o relato da vítima e prendeu o acusado em flagrante. Que encaminharam a vítima para a delegacia e encaminharam a criança para exame sexológico, e as encaminharam ao CREAS para acompanhamento. Que perceberam uma lesão no rosto da criança, mas a mãe relatou que ela tinha caído.
Que encontraram as crianças bastante assustadas. Que o conselho tutelar só tomou conhecimento porque a vítima conseguiu mandar um áudio do celular de uma pessoa desconhecida para uma amiga. Que a vítima relatou que sofria há muito tempo e não aguentava mais. Que a vítima disse que sofria ameaças de morte. Que na casa tinha foice e faca. Que quando chegaram, a casa estava fechada e tinha só uma janela aberta. Que a vítima disse que o acusado trabalhava catando coisas para vender com uma carroça. Que a vítima relatou que o acusado a ameaçava de morte caso ela falasse para alguém ou tentasse sair. Que ela disse que conseguiu mandar o áudio com muita dificuldade. Que a porta estava fechada quando chegaram, chamaram pela vítima e o acusado abriu a porta.
Que não se recorda que horas ele saiu da casa. Que a casa estava muito bagunçada, muito suja, principalmente o quarto onde estava o filho adolescente da vítima, que é pessoa com deficiência.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
.

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado no CREAS, mediante a presença de Assistente Social e Psicólogo, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes que ocorrem dentro do lar, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS – APELAÇÃO Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos crimes de ameaça e cárcere privado.

Ademais, repito, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado nos delitos a ele irrogado.

Observo que não há contradição no depoimento dos policiais que diligenciaram até a residência do acusado, nem tampouco do Conselheiro Tutelar.

O fato de ter sido a faca e a foice encontradas em lugar diverso do supostamente alegado pelo Conselheiro, não invalida o fato de que o réu usava tais instrumentos para ameaçar e impingir temor à vítima.

Ademais, quanto ao fato de que a vítima teria usado um celular para informar uma amiga sobre os crimes cometidos pelo apelante, conforme relatado pelo Conselheiro Tutelar
Eduardo
, que realizou o primeiro atendimento a vítima, em um momento de desespero e de grande coragem, a ofendida aproveitou a oportunidade e pediu a um desconhecido para enviar uma mensagem para uma prima, informando sobre as ameaças e o cárcere, tendo essa mensagem chegado via denuncia anônima ao Conselho Tutelar.

Afirmou o Conselheiro que a porta da casa estava fechada quando chegaram ao local.

Esclareceu o policial
Nilson
que a vítima estava chorando muito e que encontrou a foice. Afirmou que o acusado negou os fatos no momento da diligência, e que a vítima disse que era ameaçada constantemente.

O policial
Charles
, recordando os fatos, aduziu que ao chegar na casa da ofendida, ela foi logo pedindo socorro, dizendo ainda que sofria ameaças, que ele usava uma faca e uma foice e que o réu usava drogas e vivia pelado a frente das crianças, e que era constantemente ameaçada por ele, e que não a deixava sair de casa.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que
dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva e que a decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado
.

De todo o exposto, entendo que não há que se falar em absolvição, uma vez que as provas carreadas nos autos dão conta de que o acusado realmente ameaçava a vítima e a mantinha em cárcere privado.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, e mantenho
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023